Tribunal: TJSP
Processo: 0009656-69.2013.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000028821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0009656-69.2013.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
EZEQUIEL COSTA FONSECA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por EZEQUIEL COSTA FONSECA, qualificado nos autos, mantendo o acórdão
embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Embargos de Declaração Criminal no 0009656-69.2013.8.26.0278/50000
.
VOTO No 40133
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0009656-69.2013.8.26.0278/50000
EMBARGANTE: EZEQUIEL COSTA FONSECA
EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM...........: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS)
Ao relatório constante do v. acórdão acrescento que esta Terceira
Câmara de Direito Criminal, na Sessão de julgamento permanente e virtual, por
votação unânime, DEU PARCIAL PROVIMENTO a Apelação Criminal
interposta por EZEQUIEL COSTA FONSECA, qualificado nos autos, para
afastar a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma branca,
reconhecendo como circunstância judicial desfavorável, reduzindo suas penas
para 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios (fls. 222/228 dos
autos principais).
Inconformado, EZEQUIEL opôs Embargos de Declaração,
tempestivamente, “... a fim de que seja sanada a contradição e a omissão
existentes no teor do v. acórdão ...” eis que, mesmo afastando a causa de
aumento de pena decorrente do emprego de arma, “... houve por bem, ainda
assim, de ofício, fazer uso do emprego de arma branca para configuração de
circunstância judicial desfavorável, aumentando a pena base do réu no
patamar de 1/6 ... em recurso exclusivo da defesa ... consubstanciando 'bis in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Embargos de Declaração Criminal no 0009656-69.2013.8.26.0278/50000
.
idem'...”; bem como, ainda porque, “... a única razão ventilada para a fixação
de regime inicial mais gravoso do que o permitido foi a gravidade em abstrato
da conduta ...”, em desrespeito ao art. 33, § 2o, do Código Penal e Súmulas no
718 e no 719 do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal
poderão ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que
sua admissibilidade deve estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise
expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de
forma clara e precisa indique as razões do seu convencimento para acolher ou
mesmo afastar qualquer das teses sustentadas.
Contradição está marcada pela oposição entre afirmações
contidas na mesma decisão, mas não quando a conclusão seja desfavorável ao
interesse da parte.
No caso, alega o Embargante que o v. Acórdão embargado é
contraditório, pois teria embora tenha afastado a majorante do crime de
roubo, prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, passou a considerá-la
circunstância judicial desfavorável, aumentando suas penas básicas, o que
configura reformatio in pejus.
Deve ser consignado que do v. Acórdão constou a seguinte
fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Embargos de Declaração Criminal no 0009656-69.2013.8.26.0278/50000
.
“... No caso do crime de roubo, embora o emprego de faca não
mais possa ser considerado majorante, com aumento das penas na
terceira fase, em razão de previsão legal, não deixa de configurar
circunstância judicial desfavorável, afinal a probabilidade de sucesso da
empreitada criminosa com a sua utilização é muito maior e muito mais
grave do que o crime praticado sem o seu uso.
Assim, devem ser as penas básicas impostas em 1/6 acima do seu
mínimo legal, ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão e, 11,66 dias-multa
(desprezada a fração), que assim devem tornar definitivas eis que ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento
ou diminuição. ...” (fls. 226/227 dos autos principais).
Em que pese a alegação de violação ao princípio da reformatio
in pejus, vale destacar que referido princípio visa coibir o agravamento da
situação do réu, considerando sua pena final, o que, no caso, não ocorreu.
Ainda, embora tenha havido a reforma legislativa, afastando o
emprego de arma branca como majorante para o crime de roubo, certo é que a
conduta do Embargante, utilizando-se de uma faca para a prática do crime,
implica em sua maior culpabilidade, que deve ser levada em conta na hora da
individualização da pena.
Quanto ao regime prisional, constou do v. Acórdão:
“... destaco que a imposição de regime inicial fechado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, embora agora reduzida,
decorre das circunstâncias incomuns em que o crime foi praticado, com
emprego de arma imprópria, contra vítima motorista de ônibus, que se
encontrava no trabalho, o que demonstra maior perigosidade por parte do
criminoso, o que evidencia sua intensa culpabilidade e justifica o maior
rigor dispensado na r. sentença apelada quanto ao regime prisional, como
forma adequada de reprovar a conduta do Apelante, não ocorrendo
infringência ao art. 33,§ 2, 'b'e 'c' e § 3o, do Código Penal e Súmulas no
440, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e no 718 e no
719, do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Embargos de Declaração Criminal no 0009656-69.2013.8.26.0278/50000
.
Assim, pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas
pelo Embargante, constata-se o seu manifesto interesse em reabrir a discussão
sobre as teses tratadas na Apelação Criminal, que foram devidamente
rechaçadas pelo acórdão embargado, como buscando eternizá-la, o que se
mostra defeso nos limites deste recurso.
Assim, o v. acórdão não padece de qualquer contradição ou
omissão.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 619, do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por
EZEQUIEL COSTA FONSECA, qualificado nos autos, mantendo o acórdão
embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)